Tribunal: TJES
Processo: 0000303-55.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-55.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECIR BRANDAO

APELADO: CLAUDIA DA SILVA LOUZADA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Antes de acolher a preliminar suscitada em sede de contestação pela apelada, o juiz
a quo
oportunizou às partes que se manifestassem sobre "questões pendentes e/ou nulidades", não tendo nada sido alegado pelo apelante, de modo que inexiste afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O magistrado de origem determinou a intimação do apelante para que comprovasse seu "estado de hipossuficiência", sendo o comando solenemente ignorado. No mais, a miserabilidade que o apelante alega amargar não resta comprovada pela CTPS e exames de saúde juntados aos autos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Aldecir Brandão
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Cláudia da Silva Louzada
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alega o apelante que:
i)
ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da apelada;
ii)
em sede de contestação, a apelada suscitou preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da falta de outorga uxória;
iii)
o juiz
a quo
acolheu a precitada preliminar sem, antes, intimá-lo para sobre ela se manifestar, o que torna a sentença nula;
iv)
no mérito, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor, eis que apresentou declaração de hipossuficiência, não possui emprego fixo e amarga problemas de saúde (fls. 110-123).

A apelada clama pelo desprovimento do recurso (fls. 139-142).

1. Da Preliminar

Sustenta o apelante ser a sentença nula, na medida em que o magistrado de origem teria, sem antes ouvi-lo, reconhecido preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo invocada pela apelada na contestação.

Ocorre que, no despacho de fl. 94, o togado singular determinou a intimação de ambas as partes para que "se manifestem sobre a existência de questões pendentes e/ou nulidades não alegadas em suas manifestações anteriores", não tendo nada sido alegado pelo apelante (fl. 97-verso), a despeito de regularmente intimado para tanto (fl. 95).

Inexiste, pois, afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, positivado no artigo 9º,
caput
, e artigo 10 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

2. Do Mérito

Em senda meritória, o apelante questiona o capítulo da sentença que indeferiu seu pleito de gratuidade da justiça, sob os argumentos que apresentou declaração de hipossuficiência, não possui emprego fixo e amarga problemas de saúde.

Para a obtenção do beneplácito em voga é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontua que "a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação" (AgInt no AREsp nº 2.083.874/GO, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 30/08/2023).

In casu
, o julgador monocrático, na decisão de fl. 36, determinou a intimação do apelante "para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentação comprobatória do seu estado de hipossuficiência", sendo o comando solenemente ignorado.

Lado outro, a CTPS juntada apenas em esfera recursal (fls. 124-126) não se destina a fazer prova de fato ocorrido após a sentença, tampouco se tornou conhecida, acessível ou disponível ao apelante depois da prolação de tal ato judicial, o que faz com que ela não se revista do predicado de "documento novo", passível de apresentação a qualquer momento,
ex vi
do artigo 435,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No entanto, ainda que assim não fosse - o que admito unicamente como premissa retórica -, a CTPS coligida aos autos tem baixa carga de persuasão, posto que não apresentada cópia integral do documento pelo apelante, mas apenas das páginas que registram suas ocupações profissionais de 1º de abril de 1985 a 20 de fevereiro de 2001. Seria essencial que o apelante tivesse apresentado fotocópia das fls. 18-21 da CTPS, a fim de que se pudesse aferir se seu último contrato de trabalho foi mesmo o mantido com o Grupo Pão de Açúcar de 10 de janeiro de 2001 a 20 de fevereiro de 2001.

De arremate, os problemas cardíacos que acometeram o apelante, referenciados em exame (fls. 127-128), ao que parece, foram solucionados por procedimento cirúrgico (fls. 129-130), de modo que não interferem em sua capacidade de trabalhar e, com isso, auferir renda. Tivesse o apelante desvalido para o labor por deficiências cardiovasculares, deveria ter produzido prova do percebimento de benefício previdenciário por incapacidade.

Tenho por não evidenciada, pois, a miserabilidade que o apelante alega amargar.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.